Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600165-93.2020.6.16.0017
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600165-93.2020.6.16.0017

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 01/11/2020
Processo referência: 0600165-93.2020.6.16.0017
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600165-
93.2020.6.16.0017 (DRAP - 0600163-26.2020.6.16.0017), que julgou improcedente a impugnação,
ofertada pelo Ministério Público Eleitoral, e deferiu o pedido de registro de candidatura de José
Tibagy de Mello, para concorrer ao cargo de vereador, sob o número 55000, com a seguinte opção
de nome: DR. Zezito, nos termos dos artigos 46, 47 e 58 da Resolução TSE n. 23.609/2019. (Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de José Tibagy
de Mello, para concorrer ao cargo de vereador, pelo PSD - Partido Social Democrático, Coligação
"Portas abertas para um novo Tibagi, no Município de Tibagi-PR, sob a alegação de causa de
inelegibilidade do impugnado, por não comprovar a regularidade na prestação de contas, na forma
do artigo 1º, inciso I, alínea "g", da LC n. 64/1990. Conforme comunicação do Tribunal de Contas do
Estado à Justiça Eleitoral desta Comarca, constatou-se irregularidades das Contas do Consórcio
Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais, referentes ao exercício financeiro de (2002). Dessa
forma, o requerido não juntou documentos comprobatórios indispensáveis para considerar hígido
seu registro de candidatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
JOSE TIBAGY DE MELLO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21438
566
30/11/2020 10:46 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.459

RECURSO ELEITORAL 0600165-93.2020.6.16.0017 – Tibagi – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: JOSE TIBAGY DE MELLO
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “G”, INCISO
I, DO ARTIGO 1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº64/1990. REJEIÇÃO DE
CONTAS DE CONSÓRCIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADO. NÃO INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA G DO INC. I DA LC Nº 64/90. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Nem toda rejeição de contas gera a causa de inelegibilidade prevista
na alínea “g”, inciso I, art. 1º da Lei 64/90, há que se ter configurado
os seguintes requisitos: i) decisão do órgão competente; ii) decisão
irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a
irregularidade insanável; iv) irregularidade que configure ato doloso de
improbidade administrativa; v) prazo de oito anos contados da decisão
não exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.
Contas de consórcio público municipal, atrai a competência do
Tribunal de Contas do Estado para análise das contas.
Não comprovado o ato doloso de improbidade administrativa, não
incidindo a inelegibilidade da alínea “g”, inc. I art. 1º da LC 64/90.
Num. 21438566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:46:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112909203817100000020788942
Número do documento: 20112909203817100000020788942

4. Negado provimento ao recurso. Registro deferido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
em face de sentença proferida pela 017ª Zona Eleitoral de Tibagi-PR, que julgou
improcedente a pretensão ministerial, contida na Impugnação ao Registro de
Candidatura e deferiu o requerimento de registro de JOSÉ TIBAGY DE MELLO,
deixando de reconhecer a ocorrência da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I,
alínea “g” da Lei Complementar 64/90.
Em suas razões recursais, sustenta que as desaprovações das contas do
Consórcio Intermunicipal de Saúde Campos Gerais, quando o recorrido era presidente,
foram julgadas irregularidades por diversas inconsistências e pela desídia do recorrido,
pois, mesmo intimado, deixou de sanar os apontamentos. Aduz ainda que tais
irregularidades configuram atos de improbidade administrativa.
O recorrido apresentou contrarrazões aduzindo que a sentença deve ser
mantida ante a absoluta ausência de dolo e de irregularidade insanável, não possuindo,
a decisão acostada aos autos, os mínimos elementos a fim de se caracterizar a
inelegibilidade da alínea “g”.
Aduz que as irregularidades apontadas são todas formais não se
configurando, em nenhuma hipótese, ato doloso de improbidade administrativa, além de
não ter sido aberto prazo para nova manifestação após o apontamento das
irregularidades. Assim deve ser mantida a sentença que deferiu o registro de
candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, por entender que inexistem nos autos elementos
mínimos capazes de revelar a prática de atos dolosos de improbidade administrativa
por parte do recorrido.
É o relatório.

VOTO
Num. 21438566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:46:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112909203817100000020788942
Número do documento: 20112909203817100000020788942

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito

A discussão nos autos cinge-se à aplicabilidade do artigo 1º, inciso I, alínea
“g”, da Lei Complementar nº 64/1990, que assim dispõe:

“Art. 1º. São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver
sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem
nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o
disposto no inc. II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de
despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;
(Incluído pela Lei Complementar nº 135/2010)”.

Alega o recorrente que a desaprovação das contas relativas ao exercício de
2002 do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais nº 236150/03, período
em que o recorrido foi presidente do referido consórcio, pelo Tribunal de Contas do
Paraná, decorrem de irregularidades insanáveis que configuram ato doloso de
improbidade administrativa, passíveis de ensejar a incidência da inelegibilidade aqui
tratada.
O Colendo Tribunal Superior Eleitoral já elencou quais os elementos que
entende necessários para a configuração da dita causa de inelegibilidade, como se vê
no seguinte aresto:

“ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. INCIDÊNCIA
NA INELEGIBILIDADE REFERIDA NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA g, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. AUSÊNCIA DE REQUISITO. ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO.
Num. 21438566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:46:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112909203817100000020788942
Número do documento: 20112909203817100000020788942

1. A inelegibilidade referida no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990 não é
imposta pela decisão que desaprova as contas do gestor de recursos públicos, mas
pode ser efeito secundário desse ato administrativo, verificável no momento em que
o cidadão requerer o registro de sua candidatura.
2. Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990, somente as que preenchem os
requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim enumerados: i) decisão do
órgão competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação
devido a irregularidade insanável; iv) irregularidade que configure ato doloso de
improbidade administrativa; v) prazo de oito anos contados da decisão não
exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
3. Vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Na linha
da jurisprudência do TSE, "a insanabilidade dos vícios ensejadores da rejeição das
contas, para fins de inelegibilidade, decorre de atos de má-fé e marcados por desvio
de valores ou benefício pessoal" (AgR-REspe nº 631-95/RN, rel. Min. Dias Toffoli,
julgado em 30.10.2012).
4. Como o dano ao erário pode ocorrer de forma culposa ou dolosa, segundo a
doutrina de Direito Administrativo, compete à Justiça Eleitoral verificar a presença,
na decisão de rejeição de contas, de elementos mínimos que demonstrem que a
conduta foi praticada dolosamente e que se enquadra em uma das figuras típicas
da Lei de Improbidade, não sendo suficiente, para fins de inelegibilidade da alínea
g, o dano ao erário decorrente de conduta culposa. Circunstância ausente no caso
concreto. (...)”.
(Recurso Ordinário nº 35148, Acórdão de 16/12/2014, Relator(a) Min. LUCIANA
CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Relator(a) designado(a) Min. GILMAR
FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2014). Destaquei.

Cumpre então verificar se o Acórdão carreado aos autos atende aos
requisitos exigidos pela jurisprudência para a caracterização da causa de
inelegibilidade, com a ressalva de que incumbe à Justiça Eleitoral apenas e tão
somente “verificar a presença, na decisão de rejeição de contas, de elementos mínimos
que demonstrem que a conduta foi praticada dolosamente e que se enquadra em uma
” (mesmo aresto citado acima, item 4).
das figuras típicas da Lei de Improbidade

Contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais nº
236150/03
Trata-se do julgamento pela irregularidade da Prestação de Contas de
Consórcio de Saúde dos Campos Gerais, exercício de 2002, de responsabilidade do Sr.
José Tibagy de Mello, presidente do consórcio à época, em razão de: a) balancetes
financeiros mensais do exercício de 2002 em desacordo com a Instrução Técnico nº
16/2003; b) termo de conferência de caixa em 31 de dezembro de 2002 e cópia da
Portaria de designação do responsável pela conferência de caixa; c) documentos
emitidos pelos Bancos nos quais a Entidade Intermunicipal mantém contas correntes,
Num. 21438566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:46:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112909203817100000020788942
Número do documento: 20112909203817100000020788942

firmados por agentes competentes para tal, informando todas as contas correntes,
movimentadas ou não no exercício, o saldo destas em 31/12/2002 e os valores em
aplicações financeiras naquela data; d) Extrato anual com demonstrativo mensal
emitidos pelas Instituições Financeiras, comprovando os rendimentos de aplicações
financeiras ocorridas no exercício, conforme demonstrativo apresentado no item 48.

Passemos a análise dos requisitos:
i) Decisão do órgão competente
Trata-se de análise de contas de consórcio público cujo exame, conforme a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, é do Tribunal de Contas dos Estados,
veja-se:
(...) os Tribunais de Contas possuem competência para proferir decisão meritória
acerca das contas de consórcio público, não se restringindo a atuar, nesses casos,
como mero órgão auxiliar.
(TSE, Respe nº 17751/SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, julgado em 09/03/2017,
publicado no DJE em 07/04/2017).

Contas julgadas pelo órgão competente, portanto.

ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo:
Em consulta à cópia do processo tramitado junto ao Tribunal de Contas do
Paraná (id 16078766), verifica-se que a referida Prestação de Contas transitou em
julgado em 08 de agosto de 2013, sem registros de rescisão ou anulação.

iii) irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa:

Passo diretamente a análise do dolo na conduta, pois como considero
inexistente, resta prejudicada a análise dos demais requisitos.
Vejamos o caso concreto.
a) balancetes financeiros mensais do exercício de 2002 em desacordo
com a Instrução Técnico nº 16/2003:
Num. 21438566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:46:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112909203817100000020788942
Número do documento: 20112909203817100000020788942

Conforme consta do Acórdão, ora em análise, essa irregularidade refere-se
à determinação de que o relatório deve conter a identificação da entidade e dos
responsáveis, além de suas assinaturas e do respectivo contador, o que não ocorreu.
Trata-se, portanto, de irregularidade meramente formal, sem a configuração
de ato doloso de improbidade, sem consequências no tocante à fiscalização de verbas
públicas.

b) termo de conferência de caixa em 31 de dezembro de 2002 e cópia
da Portaria de designação do responsável pela conferência de caixa:
No presente item a irregularidade é relativa ao descumprimento da
obrigatoriedade de que todos os gestores, bem como os responsáveis pela
contabilidade, devem estar previamente cadastrados no Sistema de Cadastro do
Tribunal de Contas. Também é relativa a não apresentação da cópia da Portaria de
designação do responsável pela conferência de Caixa, isto é, a contadora responsável
não se encontrou cadastrada no Sistema de Informações Municipais.
Como referem-se à irregularidade de cadastros em sistemas de controle
tratam-se também de irregularidades meramente formais, sem características de atos
de improbidade administrativa.

c) documentos emitidos pelos Bancos nos quais a Entidade
Intermunicipal mantém contas correntes, firmados por agentes competentes para
tal, informando todas as contas correntes, movimentadas ou não no exercício, o
saldo destas em 31/12/2002 e os valores em aplicações financeiras naquela data:
Nesse ponto o acórdão da Corte de Contas consignou que embora o
documento emitido pelo banco ter sido apresentado, nele não constou a confirmação,
pelo agente competente, dos valores disponíveis em 31/12/2002 em aplicações
financeiras.
Não consta qualquer apontamento de que tal irregularidade tenha
prejudicado a análise das contas ou configure-se como ato doloso de improbidade
administrativa, tratando-se apenas de irregularidade formal.

d) Extrato anual com demonstrativo mensal emitidos pelas
Instituições Financeiras, comprovando os rendimentos de aplicações financeiras
ocorridas no exercício, conforme demonstrativo apresentado no item 48:
Num. 21438566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:46:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112909203817100000020788942
Número do documento: 20112909203817100000020788942

1.
Essa irregularidade é relativa ao documento apresentado que deveria ter
sido emitido pela Instituição Financeira, o documento apresentado foi elaborado pela
contadora da entidade, o que está em desacordo com o previsto na Instrução Técnica
nº 16/2003.
Nesse último ponto também o Tribunal de Contas não detectou acerca
dessa irregularidade nenhuma pecha de ato doloso de improbidade.

Por fim, verifica-se do relatório elaborado pela Diretoria de Contas
Municipais que serviu de subsídio para o acórdão ora analisado que nada consta
acerca de irregularidades materiais advindas das irregularidades formais apontadas.
Afirmando, dessa forma que os apontamentos feitos são todos tão somente de caráter
formal.
Sem a configuração do ato como doloso de improbidade administrativa, não
há como atrair a incidência dessa inelegibilidade, conforme previsão legal e
posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, veja-se:
O dolo é elemento indispensável para a configuração da inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, g, da LC 64/90 (...), e não se confunde com a mera
imperícia do administrador. 2. In casu, não há elementos que indiquem dolo,
má-fé, enriquecimento ilícito ou lesão ao erário, não podendo se falar em
inelegibilidade decorrente da rejeição de contas públicas.
(Ac. De 29/10/2013 no AgR-REsp 20265, Rel. Min. Luciana Lóssio).

Em conclusão, tenho que encerrada a análise dos elementos necessários
para a caracterização da causa de inelegibilidade prevista na alínea ‘g’ do inciso I do
art. 1º da Lei Complementar nº 64/90, conclui-se que em relação aos processos
analisados não estão presentes todos os elementos exigidos pela Jurisprudência para a
caracterização da dita causa de inelegibilidade, motivo pelo qual deve ser negado
provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de 1º grau a fim de julgar
improcedente a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura e deferir o registro do
recorrido.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
NEGO
ao Recurso Eleitoral, mantendo a sentença para julgar improcedente a
PROVIMENTO
impugnação e deferir o registro de candidatura de
para
JOSÉ TIBAGY DE MELLO
concorrer ao cargo de vereador no município de Tibagi, pelo PSD, para as eleições
2020.
Num. 21438566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:46:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112909203817100000020788942
Número do documento: 20112909203817100000020788942

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600165-93.2020.6.16.0017 - Tibagi - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1 -
RECORRIDO: JOSE TIBAGY DE MELLO - Advogados do RECORRIDO: LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR0027936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267A, VALMOR
ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217, MARCO
AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.11.2020.
Num. 21438566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:46:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112909203817100000020788942
Número do documento: 20112909203817100000020788942